Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004192-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO PAROLIN - CPF: 093.331.809-07 (ADVOGADO), EDER JULIO ROMAO - CPF: 073.960.339-69 (PACIENTE), MARIA LÚCIA PRATI (COATOR), VICTOR HUGO PAROLIN - CPF: 093.331.809-07 (IMPETRANTE), NÍCOLAS PRADO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELAINE PRADO DA CONCEICAO - CPF: 017.234.751-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE ATO PROCESSUAL AFASTADA - ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 323 do CPC). Apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS No 1004192-39.2024.8.11.0000.

IMPETRANTE:
VICTOR HUGO PAROLIN.

PACIENTE:
EDER JULIO ROMAO.

2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Habeas Corpus Preventivo impetrado pelo ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS, em favor do paciente VICTOR HUGO PAROLIN, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos no 1001876-31.2023.8.11.00051, indeferiu o pleito de revogação da prisão, com a intimação da parte credora para concordância do valor pago.

O impetrante informa que a prisão civil foi originada diante do inadimplemento das parcelas dos meses de março/2023, abril/2023 e maio/2023, débitos que foram cumpridos em 16.02.2024.

Sustenta que os familiares do paciente realizaram o pagamento do débito em aberto referente às três parcelas mencionadas, conforme comprovante de pagamento de Id. 203585153.

Relata que sobreveio a manifestação da credora sustentando a necessidade do pagamento das parcelas vencidas e inadimplidas, quais sejam: dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, as quais foram devidamente pagas no Id. 203585161.

Argumenta que diante do pagamento deste débito, houve a concordância da soltura do paciente, nos termos da manifestação de Id. 203585164.

Informa que o Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde não procedeu sua soltura, o que caracterizada o constrangimento ilegal.

Ordem concedida a ordem em medida liminar da soltura do paciente pelo e. Des. Dirceu dos Santos em plantão judicial (Id 203769676).

Informações do juízo (Id 204127669).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 205958665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
“
Habeas Corpus Preventivo impetrado pelo ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS, em favor do paciente VICTOR HUGO PAROLIN, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos no 1001876-31.2023.8.11.00051, indeferiu o pleito de revogação da prisão, com a intimação da parte credora para concordância do valor pago.

Por primeiro, anota-se que o juízo informa o inadimplemento dos alimentos relativo aos meses de junho a novembro/2023 (Id. 204127669):

“(...) Neste panorama, após detida análise do caderno processual, foi constatada a ausência de efetiva comprovação das prestações relativas aos meses de junho a novembro/2023, vencidas no curso da ação, motivo pelo qual por se tratar de direito indisponível e, em vista da ausência de manifestação específica da parte exequente neste tocante, com amparo no enunciado no 309 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise do pedido de revogação da prisão civil foi convertida em diligência, sendo determinada intimação do alimentando para, em 24 (vinte e quatro) horas, se manifestar acerca da adimplência, ou não, das respectivas prestações. A parte exequente foi devidamente intimada e afirmou que “o Executado EDER JULIO ROMÃO, encontra-se inadimplente com as prestações alimentares do meses de JUNHO A NOVEMBRO DE 2023”.

Instado a manifestar sobre o alegado, o executado/paciente aportou ao caderno processual justificativa no sentido de que estaria impossibilitado de adimplir com a obrigação alimentar, tornando, por conseguinte, incontroversa a sua inadimplência quanto às prestações compreendidas entre os meses de junho a novembro/2023. (...)”

Conforme jurisprudência consolidada, o devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), o que não se verificou.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer
d.
Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
A prisão civil por inadimplência de pensão alimentar só se justificar com relação as três últimas prestações do débito bem como as que vencerem no curso da execução. As demais parcelas, referentes aos períodos anteriores, possuem caráter de ressarcimento de despesas efetivadas e não, para assegurar a subsistência do alimentado, o que impõe sua execução na forma do §8o do artigo 528 do Código de Processo Civil e da Súmula 309 do STJ.

Constam dos autos segundo informação prestada pelo Juízo da causa, que o paciente de forma confessa reconhece a inadimplência da obrigação alimentar, referente os meses de junho a novembro/2023, somado a ausência de comprovação quanto ao pagamento das parcelas citadas.

Assim, nessa estreita via cognitiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decretação da prisão civil do devedor de alimentos, por restar incontroverso que o débito alimentar que justificou a prisão foi referente as parcelas vencidas no curso do feito executivo.

Assim,
manifesto-me pela denegação da ordem
. (...)”

A respeito:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO – TESE INÓCUA – ATO PERFECTIBILIZADO – ARGUIÇÃO QUE NÃO RETIRA A LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL
- COAÇÃO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. 1. “A impugnação por defeito de ato processual, por si só, não retira a legalidade do decreto prisional por débito alimentar, pois não comprova adimplemento do débito, nem o justifica de modo razoável” (STJ – 3a Turma – RHC 80.752/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 2. Considerando a ausência de prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, inexiste qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente”. (TJ-MT 10028774420228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

“HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. COGNIÇÃO RESTRITA À LEGALIDADE OU NÃO DA ORDEM DE PRISÃO. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL.

Dada a natureza especial do procedimento, inviabiliza-se, nesta sede especial, o exame acerca da insuficiência das condições do alimentante, uma vez que deverá buscar, na via própria, a revisão ou até a exoneração de sua obrigação alimentar. LEGALIDADE DO DECRETO EXPEDIDO. Se o ato restritivo da liberdade é imposto dentro dos limites da legalidade, a ordem deve ser denegada, propiciando-se, dessa forma, o alcance da sua finalidade que é a de coagir o devedor a honrar a obrigação alimentar. DECRETO PRISIONAL PELO PRAZO DE 90 DIAS. EXCESSO DE CUSTÓDIA. EXEGESE DO ARTIGO 19 DA LEI DE ALIMENTOS. MÁXIMO LEGAL DE 60 DIAS. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER CONSTATADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA”. (TJSC, Habeas Corpus Cível n. 4025949-85.2018.8.24.0000, de Trombudo Central, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23-10-2018).

Assim, e à míngua de comprovação de que o paciente tem honrado com a pensão alimentar, não se verifica, por ora, elementos que evidenciem a alegada ilegalidade a possibilitar a concessão da ordem.

Com estas considerações, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se
a
ordem de
habeas corpus
e revoga-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024